Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-67.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006127-67.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 00.696.027/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1006127-67.2019.8.11.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

RECORRENTE: GILMAR DE SIQUEIRA - ME

RECORRIDOS: GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

MAFRO TRANSPORTES LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - INDENIZAÇÃO PELO ATRASO/ESTADIA DO TRANSPORTE – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5º DA LEI 11.442/07 – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO ARTIGO 15 DA MESMA LEI – PAGAMENTO DE VALORES COM DESCONTO DO PRAZO MÍNIMO DA LEI DE TOLERÂNCIA DE 5 HORAS

– PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DOS VALORES DOBRADOS DO FRETE PELO NÃO FORNECIMENTO DE VALE PEDÁGIO – ART.8º DA LEI 10209/01 – PROVA DE PAGAMENTO DE TAIS VALORES PELO CONTRATANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera insatisfação, em si mesma, da concessão da gratuidade de justiça, sem outros elementos demonstrados, não gera o dever de revogação da gratuidade de justiça concedida, sendo o caso de sua manutenção, sendo o interessado caminhoneiro, de onde, sabe-se, pelas regras de experiência comum acerca das dificuldades encontradas pelos mesmos no exercício da profissão e custos para operacionalizar os seus transportes.

A limitação imposta no artigo 15 da Lei 11442/07 não se aplica aos valores pretendidos pela demora em descarga da carga, sendo institutos diversos, e direcionados para entes diversos, cabendo o pagamento com base no valor da tonelada/hora, descontado, por óbvio, o prazo de tolerância de 05 horas que lei concede. Demonstrado ainda o pagamento do valor do pedágio, inexiste se falar em aplicação da penalidade do artigo 8º da Lei 10209/01, que impõe penalidade do pagamento em dobro do valor do frete.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por GILMAR DE SIQUEIRA – ME, contra a sentença que apenas acolheu parcialmente os pleitos exordiais, determinando a indenização pela demora no descarregamento do frete no valor máximo de R$ 8.342,40. Aduz em sede de recurso que a demora no descarregamento do frete, do artigo 11, §5º da Lei 11442/2007 não se confunde com a limitação do artigo 15 da mesma lei, bem como, o não fornecimento do VALE PEDÁGIO impõe obrigação de indenizar nos moldes do artigo 8º da Lei 10.029/2001, que, já foi objeto da ADIN 6031-DF, pugnando o acolhimento dos seus pleitos exatamente nestas duas frentes.

Em contrarrazões o recorrido GAVILON questiona a ausência de provas da legitimidade do recibo de pagamento, ante, segundo suas alegações na inicial não se apontava o número da placa do caminhão no recibo e, em sede de recurso teria aportado o número, defendendo ainda a limitação dos valores nos moldes do artigo 15 da Lei 11.442/2007 e inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 10.029/2001, pugnando pela manutenção integral da sentença.

No mesmo sentido, em contrarrazões, o recorrido MAFRO defende a limitação da indenização limitado ao valor do frete e ainda inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 10.029/2001.

Era o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar ao mérito da demanda em relação à gratuidade de justiça questionada em sede de contrarrazões, rejeito-a, pois trata-se de caminhoneiro, que pela nossa experiência comum, não são pessoas providas de recursos aptos a pagarem as custas processuais, via de regra, de onde o fato de, no caso em tela ter galgado valor elevado no frete, isto por si só não leva ao entendimento de que todos os dias faz fretes de valores elevados e aptos a forçá-lo ao pagamento das custas processuais, de onde, existindo a mera alegação de insatisfação da parte recorrida, sem maiores elementos a dar suporte a sua insatisfação, é o caso de rejeição da preliminar de gratuidade de justiça, mantida neste momento, nos moldes anteriormente deferida.

Após a detida verificação entendo que o recurso do autor deve ser acolhido, quase que em sua integralidade.

Observa-se de forma clara, nos autos, que houve demora para a descarga de 225 horas, porém, o magistrado de 1º grau limitou o valor da indenização ao montante máximo do valor do frete, nos moldes do artigo 15 da Lei 11442/2007, porém essa limitação não se aplica ao responsável pelo transporte, e sim ao transportador em relação ao proprietário da carga, tanto é que são artigos distintos, narrando o artigo 15 a demora na entrega da carga e não na demora em descarregar a carga, anotando ainda que temos precedente da Turma Recursal exatamente nesse sentido, nos

moldes abaixo colacionados:

“Recurso Inominado: 8011280-87.2014.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente (s): J. ALVES DE OLIVEIRA – ME

Recorrido (s): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA

Juiz Relator : Edson Dias Reis

Data do Julgamento: 30.11.2017

EMENTA RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. ATRASO DE 09 (NOVE) DIAS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 15 QUE LIMITA O DANO AO VALOR DO FRETE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em limitação da indenização ao valor de frete para casos de demora no descarregamento, pois a limitação constante no artigo 15 da lei 11.442/2007 é aplicável apenas para caso de demora na entrega. No caso, restou demonstrado que a parte reclamante teve que aguardar após o prazo previsto, no artigo 11 § 5º da lei 11.442/2007, é devido o valor correspondente à quantidade de toneladas/horas previsto no referido dispositivo legal. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 80112808720148110055 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 30/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/12/2017)”

Desta feita, torna-se equivocada a interpretação dada em 1º grau, porém, observo ainda que o autor pretende ser indenizado pela demora de 225 horas, porém, em verdade, o prazo de 05 horas previsto no artigo 11, §5º da Lei 11442/2007 deve ser abatido, pois até 05 horas não se observa nenhum tipo de penalidade / indenização e, a partir de então que deve ser aplicada a penalidade legal, com base em 220 horas de atraso no descarregamento, sendo que, tal tese já tinha sido aventada em contestação pela empresa MAFRO, o que se registra neste momento.

Realizando-se as contas temos que, em 2019 o valor da indenização era de R$ 1,68 tonelada/hora, que deverá ser multiplicado por 37.920 e ainda multiplicado por 220 horas, de onde temos o valor encontrado de R$ 14,015,23 (quatorze mil e quinze reais e vinte e três centavos) a título de indenização por 220 horas no atraso do descarregamento.

Outro ponto importante, que ainda resta da devida solução é o fato de que, em sede de inicial ainda se perquire pela indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01 que impõe penalidade ainda em caso de não atendimento às diretrizes de fornecer de forma adiantada o VALE PEDÁGIO a quem faz o transporte, de onde, o aludido artigo impõe pena de pagamento do dobro do valor do frete caso tal venha a ocorrer.

Apesar de ambas as parte discutirem acerca da inconstitucionalidade de tal artigo, registro que sequer adentrarei nesta seara, sendo que já houve decisão na ADIN6031-DF, que transitou em julgado em data de 30/06/2020, exatamente sobre esse tema sendo julgada improcedente e mantida a constitucionalidade de tal dispositivo legal, sem maiores delongas.

Porém, em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que a parte autora traz documento de frete onde apontava exatamente que
teria sido pago ao mesmo o valor do PEDÁGIO no importe de R$ 49,00
, senão vejamos:

E, no documento acostado pela própria parte autora, acostado junto com o andamento 74562492,
observa-se que inexiste no mesmo nenhuma aposição de contrariedade a tal assertiva, sendo que, poderia o mesmo ter recebido o documento com a colocação de correção e informação de que está assertiva estaria incorreta, e não após todo o ocorrido vir alegar que “apesar de constar no documento que o mesmo recebeu que o mesmo não recebeu”, sem qualquer prova em tal sentido, ressaltando em meras alegações.

Desta feita, este ponto do recurso, entendo eu que ausente a prova clara de suas alegações, sendo que, caberia ao autor comprovar de forma cabal tal assertiva e isto não ocorreu.

O simples fato de, eventualmente não ter sido emitido o chamado “VALE PEDÁGIO” e ser pago em dinheiro ao mesmo, por si só não autoriza a conclusão de que não teria sido pago, à luz da prova trazida pelo próprio autor.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para elevar a condenação dos danos materiais pela demora no descarregamento / estadia, ao importe de R$ 14.015,23 (quatorze mil e vinte e três reais e quinze centavos), nos moldes autorizativos do artigo 11, §5º da Lei 11.442/07, mantendo-se no mais os demais termos da sentença.

Registro que parte dos valores já foram pagos de forma voluntária, cabendo ao magistrado a verificação em 1º grau do valor remanescente, levando-se em conta a data do pagamento de tais valores primários.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021